Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-12.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Comete o crime de denunciação caluniosa a pessoa que, ciente da inocência da vítima, imputa-lhe a prática de crime, dando causa à investigação policial. 2. Na espécie, a acusada, movida pelo sentimento de vingança e de cobiça, induziu terceira pessoa a registrar ocorrência imputando falsamente à vítima a prática do crime de estupro de vulnerável. Com efeito, não há dúvida de que praticou o crime de denunciação caluniosa. 3. Recurso conhecido e desprovido.